Tribunal: STF
Processo: MI 356
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
EMENTA:    -   CONSTITUCIONAL.    MANDADO    DE   INJUNÇÃO.
LEGITIMIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VINCULO. ADCT, art.
22.
          I.  - Somente tem legitimidade  ativa para a ação o titular
do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a
nacionalidade,  a  soberania  e a  cidadania,  cujo  exercício esteja
inviabilizado    pela   ausência    da    norma   infraconstitucional
regulamentadora.
          II.  - No  caso, o  requerente não  tem legitimidade ativa,
dado  que não se enquadra na norma do art. 22 do ADCT, por isso que a
data   da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, não exercia
cargo  de defensor  público, nem  mantinha vinculo  de emprego  com o
Estado.
          III. - M. I. não conhecido.